Tribunal: TJDFT
Processo: 0741553-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. PREVISIBILIDADE. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulamos pelo Recorrido, condenando as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.543,87 (oito mil quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) a título de juros de obra e R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês de privação do uso do imóvel a título de lucros cessantes.
2. Na origem, o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de ressarcimento e indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que celebrou com as Recorrentes contrato de promessa de compra e venda de imóvel cuja entrega estava prevista para 30/12/2021 e que até o ajuizamento da ação não havia sido efetivada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id n. 64542778). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 64542782).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade das Recorrentes no que pertine aos juros de obra e se, de fato, houve descumprimento contratual.
5. Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam que não possuem legitimidade para responder pelos juros de obra, pois estes seriam cobrados pelo agente financeiro e que o Juízo seria incompetente para apreciar a demanda em razão de haver litisconsórcio necessário com o credor fiduciário, Caixa Econômica Federal. Argumentam que o termo de reserva não indica a data da entrega por ser documento preliminar com data estimada, que não houve atraso na obra, e sim novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário. Aduzem que o atraso se deu em razão de fortuito externo ocasionado pela escassez de mão de obra decorrente da pandemia e que seria válida a cobrança dos juros de obra durante a evolução do contrato. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos do Recorrido.
6. Em contrarrazões, o Recorrido alega que as Recorrentes possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Defende que houve descumprimento contratual e que a sentença deve ser mantida por estar de acordo com a legislação aplicável ao caso e com a jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais deste Tribunal.
7. A relação é de consumo. Portanto, aplicável ao caso as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
8. Enquanto responsáveis pelo atraso que gerou a manutenção da obrigação do pagamento dos juros de obra, as Recorrentes são, indubitavelmente, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por igual razão, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, a quem não pode ser imputada responsabilidade pela demora a que não deu causa. Neste sentido, cita-se o acórdão n. 1655450, 07192153220228070016, Relatora Doutora EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. sem página cadastrada e o acórdão n. 1808125, 07303007820238070016, Relator Doutor DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Sem página cadastrada. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo rejeitadas.
9. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de Id n. 64541626 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo n. 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.
10. A escassez de mão de obra, alegada pela Recorrente como causa para o atraso na entrega do imóvel, é inerente ao ramo da construção civil, portanto previsível, dissociada do conceito de fortuito externo e incapaz de afastar a responsabilidade pelo atraso. Ademais, embora alegue que o período de pandemia teria sido responsável pela falta de mão de obra, a Recorrente não acostou aos autos nenhuma prova que demonstrasse dispensa ou ausência por atestado dos profissionais contratados para a construção do empreendimento que tenha sido motivada pela Covid-19, de modo que não merece acolhimento a tese apresentada.
11. Quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema n. 996 do STJ para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta às Recorrentes na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pelo Recorrido no período em que as Recorrentes estavam em mora contratual se mostra adequado ao caso.
12. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
13. Condenadas as Recorrentes, vencidas, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.